Tribunal: TJES
Processo: 5005793-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Impostos; Isenção
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005793-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA CARDOZO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005793-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA CARDOZO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELCIO CARDOZO MIGUEL - ES23345-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GONZAGA CARDOZO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento 2859904), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“a ação principal, bem como o presente recurso, está amparada de diversos laudos médicos que indicam que o
a
gravante foi diagnosticado com
a
ngina pectoris com espasmo documentado – CID I201, em meados de 2020”
;
II)

“preenche as condições necessárias para que seja concedida a isenção prevista pelos dispositivos acima transcritos, quais sejam: (i) perceber proventos de aposentadoria; (ii) ser portador de doença grave”
; e que
III)

“
as alterações orgânicas nas artérias reduzem a capacidade funcional do coração do
a
gravante, o que revela quão
grave
é a cardiopatia do integrante do polo ativo”.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida por meio da decisão juntada ao evento 2910252.

Contrarrazões ofertadas pelo primeiro agravado no evento 2987422, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GONZAGA CARDOZO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento 2859904), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“a ação principal, bem como o presente recurso, está amparada de diversos laudos médicos que indicam que o
a
gravante foi diagnosticado com
a
ngina pectoris com espasmo documentado – CID I201, em meados de 2020”
;
II)

“preenche as condições necessárias para que seja concedida a isenção prevista pelos dispositivos acima transcritos, quais sejam: (i) perceber proventos de aposentadoria; (ii) ser portador de doença grave”
; e que
III)

“
as alterações orgânicas nas artérias reduzem a capacidade funcional do coração do
a
gravante, o que revela quão
grave
é a cardiopatia do integrante do polo ativo”.

Tal como consignado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na origem,
LUIZ GONZAGA CARDOZO
ajuizou ação ordinária com o objetivo de obter isenção do imposto de renda sobre o valor de seus proventos, sob o argumento que é portador de cardiopatia grave.

A Lei nº 7.713/88, que alterou a legislação relativa ao imposto de renda, estabeleceu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes dessa espécie tributária. Especificamente, no seu artigo 6º, inciso XIV, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, prevê que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifamos)

De maneira complementar, a Lei nº 9.250/95, em seu artigo 30, impõe como condição para isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, a realização de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, nos seguintes termos:

Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996,
para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A isenção requerida, portanto, exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ, publicada em 20/11/2017, que preconiza que
“
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Destarte, a jurisprudência vem admitindo a relativização da exigência de perícia oficial para comprovação da patologia que acomete o contribuinte, desde que
haja prova robusta e contundente
sobre a existência da doença.

Contudo, no caso, não está demonstrado que o autor/agravante é portador de cardiopatia grave, o que não se pode concluir pelo fato de ter sido diagnosticado com

“
a
ngina pectoris com espasmo documentado”
, o que ensejou o procedimento médico de
“a
ngioplastia
coronária com implante de stent”
(evento 2859914).

Tal como constou da decisão que indeferiu o efeito recursal, não há comprovação de um histórico da patologia ou de outras situações, após a realização da cirurgia, capazes de demonstrar a gravidade da doença, sem embargo, todavia, que tal condição possa ser devidamente demonstrada no âmbito da instrução processual do feito de origem.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALOR DOS PROVENTOS. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A isenção do imposto de renda requerida, por suposto portador de cardiopatia grave, decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pela Súmula nº 598 do STJ.

2. Hipótese em que não está demonstrado que o autor/agravante é portador de cardiopatia grave, o que não se pode concluir pelo fato de ter sido diagnosticado com

“
a
ngina pectoris com espasmo documentado”
, o que ensejou o procedimento médico de
“a
ngioplastia
coronária com implante de stent”
.

3. Não há comprovação de um histórico da patologia ou de outras situações, após a realização da cirurgia, capazes de demonstrar a gravidade da doença, sem embargo, todavia, que tal condição possa ser devidamente demonstrada no âmbito da instrução processual do feito de origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.